Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0704541-68.2020.8.07.0000 AI Agravante: ZAQUEU SILVA DE ABREU Agravados: EZEQUIEL RIBEIRO DA PAZ, FLAVIANA ARAÚJO DA SILVA, JOSÉ GILSON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA e LINA PEREIRA DA SILVA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Zaqueu Silva de Abreu em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo no 0718666-03.2018.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora de parte dos vencimentos do agravado Ezequiel Ribeiro da Paz e retirou a restrição de transferência do veículo indicado à penhora, nos seguintes termos: “Verifico que a parte exequente requer a penhora do salário da parte executada no percentual de 30%. Decido. De início, entendo que com o pedido de penhora salarial a parte exequente não possui mais interesse na penhora do veículo de modo que determino a desconstituição da referida penhora, concedida na decisão de Id 30841419. Comprove de retira em anexo. Em seguida, o art. 833 inciso IV estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, em como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Por sua vez, o inciso X do mesmo dispositivo afirma que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos também são impenhoráveis. Com efeito, tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. Desse modo, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a pensão não pode ser penhorada nem mesmo a parcialmente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS ORIUNDOS DE PENSÃO. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, INCISO IV, DO NCPC. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Conforme sedimentado na jurisprudência deste E. TJDFT, bem como do E. STJ, nos termos do art. 833, inciso IV, do NCPC, e, sobretudo, à luz do princípio da dignidade humana, rendimentos oriundos de pensão são absolutamente impenhoráveis, dado o caráter alimentar da verba, tampouco sendo cabível se cogitar sua relativização limitada ao patamar de 30% (trinta por cento). 2. Recurso provido. (Acórdão n.990012, 20160020445490AGI, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 30/01/2017. Pág.: 249/274). Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora. Assim, indique o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, objetivamente bens da parte executada passíveis de constrição, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.” Em síntese, o Agravante informa que o cumprimento de sentença tramita desde 2018 e foram empreendidas diversas tentativas de penhora via BacenJud, InfoJud e RenaJud, todas sem sucesso. Relata que a penhora do automóvel não foi possível, pois não foi localizado nos endereços residencial e profissional do primeiro Agravado. Após tomar ciência de que o primeiro Agravado é servidor público do Estado de Goiás, requereu a penhora de 30% dos seus vencimentos. Noticia que o c. Superior Tribunal de Justiça flexibiliza a impenhorabilidade de rendimentos prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, mesmo nos casos de cumprimento de sentença de verba não alimentar. Com relação ao levantamento do gravame imposto sobre o veículo, afirma que o MM. Juiz a quo presumiu, de forma equivocada, que houve a desistência do pedido de penhora. Aduz que, segundo a tabela FIPE, o veículo tem o valor de R$ 6.867,00 (seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais), enquanto que a dívida executada é de R$ 20.998,50 (vinte mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com base no entendimento consolidado do STJ acerca da penhorabilidade de parte do salário do devedor, e na falta de justo motivo para o levantamento da penhora do automóvel, destacando haver perigo de dano ao resultado útil do processo, pois a r. decisão agravada dificulta as chances de se encontrar bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito em execução. Assim, pede a suspensão da ordem de levantamento da restrição de transferência do veículo e a penhora de 30% do salário do Executado. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante a antecipação da tutela recursal para suspender a ordem de levantamento da restrição de transferência de veículo do agravado Ezequiel e a penhora de 30% dos seus vencimentos. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos Recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” Todavia, em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833 do CPC, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente - Fundo Habitacional do Exército - contra o recorrido, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, para cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo, para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ.” (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.” (AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso em exame, o Agravado é servidor público do Estado de Goiás e percebe rendimentos líquidos mensais no valor de R$ 3.377,69 (Id. 14566231 – pág. 205). Não há notícia nos autos de outros gravames sobre os rendimentos do Executado, tampouco que se encontra em situação de superendividamento. Sendo assim, considero que a penhora de 10% dos vencimentos líquidos do Agravado não impede que ele e sua família vivam com dignidade. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, considero razoável a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora de 10% dos vencimentos líquidos do Agravado. Com relação ao pedido de suspensão da ordem de levantamento da restrição de transferência do automóvel do executado Ezequiel, a despeito do insucesso das diligências de penhora do referido bem cumpridas por carta precatória na comarca onde reside, há possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação no levantamento do gravame, em especial pela informação nos autos, atribuída pelo Agravante à Oficiala de Justiça que cumpriu a última diligência, de que o bem teria sido vendido (Id. 14566231 – pág. 202). Ademais, o mero pedido de penhora de parte dos vencimentos de um dos Executados não conduz ao entendimento de que o Exequente não mais possui interesse na penhora do citado veículo. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para sobrestar a ordem de levantamento da restrição que recai sobre o automóvel registrado em nome do agravado Ezequiel Ribeiro da Paz, bem como para determinar a penhora mensal de 10% dos seus vencimentos líquidos, até que se complete o valor em execução. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora